Tribunal: STJ
Processo: 5005034-25.2023.8.21.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936931 - RS (2025
/0176859-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANDRESSA SOUZA MORAES
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS0053019
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: KELEN DOS SANTOS FLORES
INTERES.
: PAULO CESAR DA ROSA JUNIOR
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51231195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ae1ad64-ea8e-4969-808c-68208f048e17

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ae1ad64-ea8e-4969-808c-68208f048e17

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936931 - RS (2025
/0176859-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANDRESSA SOUZA MORAES
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS0053019
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: KELEN DOS SANTOS FLORES
INTERES.
: PAULO CESAR DA ROSA JUNIOR
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRESSA SOUZA
MORAES contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
Direito Penal. Agravo Regimental. Tráfico de Drogas e Associação para o
Tráfico. Dosimetria da Pena. Súmulas 7 e 83 do STJ. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA51231765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:29
Código de Controle do Documento: 30d13f05-8ef2-4755-ad16-71d86eb3e334

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação
da agravante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A agravante sustenta insuficiência probatória para sua condenação,
alegando que sua vinculação ao esquema criminoso baseou-se
exclusivamente em relatório de extração telefônica de terceiros, sem
confirmação técnica de que as conversas partiram de sua pessoa, e
ausência de perícia de voz.
3. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório, identificou
múltiplos elementos convergentes que demonstraram o envolvimento da
agravante na empreitada criminosa, destacando sua supervisão das
atividades financeiras e coordenação logística do grupo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da
agravante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pode
ser revista em sede de recurso especial, considerando os óbices das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da causa
de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por evidenciar
dedicação habitual às atividades criminosas, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
7. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente pelo Tribunal de
origem, observando os parâmetros legais e as circunstâncias do caso
concreto, não havendo flagrante ilegalidade que autorize sua revisão em
sede de recurso especial.
8. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância
com a jurisprudência dominante do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A revisão de condenação por insuficiência probatória em recurso especial
é vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da causa
de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
3. A dosimetria da pena, quando fundamentada nos parâmetros legais e nas
circunstâncias do caso concreto, não pode ser revista em recurso especial,
salvo em casos de flagrante ilegalidade.

Documento eletrônico VDA51231765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:29
Código de Controle do Documento: 30d13f05-8ef2-4755-ad16-71d86eb3e334

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 1011-1014).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:29
Código de Controle do Documento: 30d13f05-8ef2-4755-ad16-71d86eb3e334

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0176859-6
AREsp 2.936.931 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 332023151806 50014513220238210026 50050342520238210026
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KELEN DOS SANTOS FLORES
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DA ROSA JUNIOR
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
AGRAVANTE
: ANDRESSA SOUZA MORAES
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS0053019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: JORGE ADRIANO RODRIGUES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDRESSA SOUZA MORAES
ADVOGADO
: MATEUS PORTO - RS0053019
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: KELEN DOS SANTOS FLORES
INTERES.
: PAULO CESAR DA ROSA JUNIOR
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551550<470;0980@
2025/0176859-6 - AREsp 2936931 Petição : 2025/0088529-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51209929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:16:46
Código de Controle do Documento: C062F0DD-7551-4421-9E75-A060959CC8FF